Tribunal: TJDFT
Processo: 0741864-31.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. DOENÇA OCUPACIONAL. NEXO CAUSAL RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. PROVA PERICIAL JUDICIAL. PREVALÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de inexistência de incapacidade ou redução da capacidade laboral, conforme conclusão da perícia judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a existência de doença ocupacional, ainda que com nexo causal reconhecido, é suficiente para a concessão de auxílio-acidente, independentemente da comprovação de redução da capacidade para o trabalho habitual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e exige, como requisito essencial, a consolidação das lesões e a demonstração de sequela definitiva que implique redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, nos termos da Lei no 8.213/1991.
4. A existência de patologia relacionada ao trabalho e o reconhecimento do nexo causal, inclusive mediante emissão de CAT, não autorizam, por si sós, a concessão do benefício, sendo indispensável a comprovação de repercussão funcional relevante.
5. A perícia judicial, produzida sob o crivo do contraditório, concluiu de forma categórica pela inexistência de incapacidade ou redução permanente da capacidade laboral, apontando ausência de limitações objetivas no exame físico.
6. O laudo pericial apresentou fundamentação técnica adequada, coerente e suficiente, não se verificando contradições ou inconsistências aptas a afastar sua credibilidade.
7. Os documentos médicos particulares, embora indiquem a existência da enfermidade, não demonstram de forma inequívoca a redução da capacidade laborativa, não sendo suficientes para infirmar a prova técnica judicial.
8. O simples diagnóstico da doença e o nexo causal não implicam automaticamente limitação funcional apta a ensejar o benefício previdenciário.
9. Incumbe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, consistente na efetiva redução da capacidade laboral, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 19 e 86. Decreto no 3.048/1999, art. 104. CPC, art. 373, inc. I.